Tribunal: TJBA
Processo: 8027794-68.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8027794-68.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: JUSCILENIO DE BARROS e outros Advogado(s): ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JURI DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXPEDIÇÃO SUPERVENIENTE DE ALVARÁ DE SOLTURA. SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA PROLATADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE DO MANDAMUS. HABEAS CORPUS CONHECIDO E JULGADO PREJUDICADO, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus liberatório impetrado em favor de paciente custodiado preventivamente desde junho de 2024, acusado da prática de tentativa de homicídio, alegando-se excesso de prazo para formação da culpa e ausência de fundamentação idônea para manutenção da prisão diante do pedido do Ministério Público de desclassificação para lesão corporal simples. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se subsiste interesse processual para apreciação do habeas corpus quando sobrevém expedição de alvará de soltura em favor do paciente, com revogação da prisão preventiva que motivou a impetração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus visa tutelar a liberdade de locomoção contra ameaça ou violação por ilegalidade ou abuso de poder, pressupondo a existência de constrangimento atual ou iminente. 4. A expedição de alvará de soltura em favor do paciente, com revogação da prisão preventiva, faz cessar a coação alegada e elimina o interesse processual que fundamenta a ação constitucional. 5. A prolação de sentença desclassificatória pelo juízo de origem, determinando a expedição de alvará de soltura, constitui fato superveniente que altera completamente o quadro fático que ensejou a impetração. 6. Cessada a coação objeto do mandamus, configura-se a perda superveniente do objeto, tornando prejudicada a apreciação do mérito por ausência de interesse processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Habeas corpus conhecido e julgado prejudicado, com esteio no pronunciamento da Procuradoria de Justiça. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8027794-68.2025.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Feira de Santana/BA, tendo como impetrante o bel. ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA e como paciente, JUSCILENIO DE BARROS. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e JULGAR PREJUDICADA a ordem. Salvador, .